Tribunal: STF
Processo: Rcl 73726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS em face de acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0033555-06.2022.5.04.0000), o qual teria, em tese, negado vigência às Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregado pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto, tais como base de calculo da insalubridade. O TRT4, na decisão rescindenda, havia aplicado uma Lei denominada de “Estatuto” a um servidor celetista, o que por si só viola a súmula vinculante de nº 37. 



    Contra tal decisão, o Município ajuizou ação rescisória por violação literal ao art. 37, X e XII da CF e S. V de nº 37 do STF. A ação foi julgada improcedente pelo TRT4, sendo mantida a decisão pelo TST. O processo ainda não transitou em julgado. 



    [...]



    Ao negar vigência ao art. 966,V e ao §5º do CPC, o TST violou a súmula vinculante de nº10 dessa Suprema Corte, pois no acordão rescindendo houve flagrante violação à norma jurídica (Art. 37, X e XIII da CF/88) além de flagrante violação a enunciado de súmula vinculante, no caso a de nº 37. 



    Esse Supremo Tribunal pacificou o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que fez amparado nos arts. 37 caput, X e XIII da Constituição Federal. 



    [...]



    Um dos fundamentos utilizados pelo E. TRT para deferir vantagens estatutárias a servidor celetista é de que a Lei Orgânica não faz distinção entre servidores, o que consta no ato reclamado. A LOM dispõe que:



    [...]



    Em seguimento, o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, para estendê-lo aos celetistas. 



    [...]



    Em que pese a clareza da lei, o TST simplesmente a ignora, não aplica o art. 3º sob o fundamento que se tornou padrão nas decisões e que também consta no ato atacado na presente reclamação. 



    A decisão é teratológica. Ao contrário do que fundamenta o TST, não há legislação específica alcançado as vantagens em questão a servidor celetista!!! Tanto não há, que o TRT4 buscou fundamento em uma lei denominada de ESTATUTO. Portanto, o ESTATUTO somente é aplicável aos ocupantes de cargos, a teor do seu art. 3º. 



    [...]



    Portanto, apesar da legislação municipal estar alinhada com a Constituição Federal, o TST esta afastando a aplicabilidade de leis sem declará-las inconstitucionais, em clara ofensa à S. Vinculante 10 dessa Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão Subseção Especializada em Dissídios Individuais, determinando-se que outro seja prolatado afastando-se a condenação ao pagamento de vantagens estatutárias a servidora celetista”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     Os parâmetros de confronto invocados são os enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37, cujo teor, respectivamente, transcreve-se abaixo:



    “Súmula Vinculante 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    “Súmula vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão reclamado, as razões de decidir estão na inadequação da via eleita, porquanto não satisfeitos os pressupostos fixados no Código de Processo Civil para o cabimento da ação rescisória, conforme segue:



    “A ação rescisória foi fundamentada no artigo 966, V, do CPC/2015, sob a alegação de que o acórdão rescindendo violou o art. 37, incisos X e XIII, da Constituição e ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    [...]



    O acórdão indicado pela parte para fins de corte rescisório, todavia, não enfrenta a matéria à luz dos preceitos cujas violações se alega. 



    [...]



    Em síntese, o acórdão rescindendo concluiu que o adicional de insalubridade do réu deveria ser calculado sobre o vencimento básico do servidor celetista com fundamento no art. 20 da Lei Complementar Municipal, que expressamente afasta qualquer distinção entre celetistas e estatutários (São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos), isto é, a própria norma claramente assegurava a base de cálculo pretendida na ocasião. 



    Embora tenha adentrado, indiretamente, na questão da aplicação de tratamento isonômico, o acórdão não o fez com referência à Sumula Vinculante 37. 



    Logo, os dispositivos apontados como violados, pelo autor, não guardam pertinência com o conteúdo do acórdão indicado para o corte rescisório. 



    O acórdão rescindendo não traça uma linha sequer acerca do teor desses dispositivos, carecendo, assim, o exame da matéria, do necessário pronunciamento explícito, razão pela qual incide a Súmula nº 298 desta Corte como óbice à pretensão rescisória. In verbis:



    [...]



    Esclareço, ainda, a despeito das demais alegações do agravante, notadamente quanto à existência de decisões do STF sobre a matéria em sede de reclamação constitucional, não ser possível superar o óbice processual ora verificado em ordem a avançar no exame do tema de fundo, ainda mais considerando a estreita via da ação rescisória.” (eDoc. 03, fl. 18-22)



     



    Observa-se, portanto, que a decisão reclamada apenas apreciou a inexistência dos requisitos necessários ao ajuizamento da Ação Rescisória no caso concreto.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente